Tribunal: TJDFT
Processo: 0729620-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. IMPUGNAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. SUBSTITUIÇÃO DO PERITO. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO E HOMOLOGA O LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CAUSAS ELENCADAS NO ART. 468 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o art. 468, caput, do CPC, o perito pode ser substituído quando faltar-lhe conhecimento técnico ou científico ou, sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado.
2. In casu, o laudo pericial cumpriu as regras do art. 473 do CPC, de maneira que os quesitos formulados foram satisfatoriamente esclarecidos. 2.1. As impugnações promovidas pelo réu/agravante, mesmo diante dos esclarecimentos prestados pelo expert, apontam apenas o mero inconformismo com o resultado da prova que lhe fora desfavorável. 2.2. Não se vislumbram justificativas aptas a amparar o requerimento de reforma da decisão agravada para determinar a substituição do perito.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.